Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. PREVENÇÃO. SENTENÇA PROLATADA EM UM DOS FEITOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 235/STJ. ARTIGO 55, §1o, DO CPC. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme enunciado de Súmula no 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
2. Nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
3. Se não há mais possibilidade de julgamento conjunto, porque uma das ações já foi decidida, não há qualquer razão lógica ou jurídica para a reunião das ações.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.